Tribunal: STF
Processo: Rcl 46161
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado do Maranhão afirma haver o Tribunal de Justiça, no processo nº 2789-04.2016.8.10.0051, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Diz figurar como réu em demanda ajuizada pela interessada, visando o recebimento de pensão ante o falecimento da filha, ex-servidora pública estadual. Julgado procedente o pedido, a óptica foi mantida em apelação. Com embargos declaratórios não se alcançou êxito.
    Aponta contrariedade ao enunciado vinculante, considerado afastamento, por órgão fracionário, da vigência do artigo 9º, inciso IV, parágrafos 4º e 5º, da Lei Complementar estadual nº 73/1994, cujo teor é o seguinte:
    Art. 9º Consideram-se dependentes econômicos dos segurados, definidos no art. 5º desta Lei Complementar, para efeito de previdência social: 
    […]
    IV - os pais inválidos, de qualquer idade, desde que não amparados por qualquer tipo de aposentadoria ou pensão prevista em lei. 
    […]
    § 4º Considera-se dependente econômico, para os fins desta Lei Complementar, a pessoa que não tenha renda, não disponha de bens e tenha suas necessidades básicas integralmente atendidas pelo segurado. 
    § 5º Dos dependentes inválidos exigir-se-á prova de não serem beneficiários, como segurados ou dependentes, de outros segurados de qualquer sistema previdenciário oficial, ressalvada a hipótese do parágrafo seguinte. 
    Tem como ocorrida declaração, mesmo de forma implícita, da inconstitucionalidade do preceito, levando em conta a disciplina do rol dos dependentes previdenciários. Assevera ausente interpretação da norma, uma vez violada a literalidade do dispositivo. Cita jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Busca a cassação do acórdão atacado.
    Vossa Excelência, em 13 de março de 2021, deferiu o pedido de implemento de medida acauteladora.
    O Tribunal esclareceu o histórico processual. Noticiou protocolado recurso extraordinário, pendente de apreciação.
    A interessada não apresentou contestação – certidão de 22 de maio de 2021.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Diz ausente deliberação sobre a compatibilidade, com a Constituição de 1988, da Lei Complementar estadual nº 73/2004. Sustenta adotado, na origem, entendimento a partir da interpretação do conjunto normativo pertinente ao caso, no sentido de a vedação de percepção simultânea de pensão e aposentadoria pressupor benefícios do mesmo regime previdenciário. Salienta a possibilidade de cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez, ante naturezas e fatos geradores distintos. Evoca jurisprudência.
    2. Ao desprover apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão chancelou a sentença, no que assegurada à interessada pensão por morte, decorrente do estatuto do funcionalismo local, cumulada com benefício por invalidez, pago pelo Regime Geral de Previdência. Confiram trecho do acórdão:
    [...]
    Ademais, mesmo sendo a apelada beneficiária de aposentadoria por invalidez, isso não a torna impedida, por si só, de receber a pretendida pensão por morte da filha, instituidora do benefício, porquanto se afigura perfeitamente possível a acumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez, especialmente por, tal como explicitado pelo juízo a quo, possuírem naturezas jurídicas distintas e com fatos geradores diversos, isto é, de regimes previdenciários diversos. Em verdade, também ao reverso do defendido pelo Estado do Maranhão, vislumbro perfeita sintonia entre o art. 9º da Lei Complementar nº 73/2004 e o art. 40, § 6º da CF/1988, permitindo à apelada a percepção de aposentadoria por invalidez (do Regime Geral de Previdência Social) com a pensão por morte (do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Maranhão), máxime quando a intenção do legislador constituinte voltou-se para vedar tão somente o recebimento de mais de um benefício previdência do mesmo regime.
    […]
    A providência foi adotada à margem de previsão expressa na legislação estadual, a exigir, para fins de reconhecimento da condição de dependente econômico, a não percepção de “qualquer tipo de aposentadoria”. O legislador estadual, no § 5º do artigo 9º da Lei Complementar estadual nº 73/1994, esclareceu que a qualidade de dependente inválido implica não figurar como segurado em “qualquer sistema previdenciário oficial”.
    Ausente declaração de invalidade, o Órgão fracionário do Tribunal de Justiça, ainda que implicitamente, afastou o preconizado no artigo 9º, a resultar em inobservância do verbete vinculante nº 10, com o seguinte teor:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no processo nº 2789-04.2016.8.10.0051, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator